Tribunal: TJES
Processo: 5008480-09.2025.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): EDER PONTES DA SILVA
Órgão julgador: EDER PONTES DA SILVA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Habeas Corpus - Cabimento; Habeas Corpus - Liberatório; Habeas Corpus - Preventivo
Data de julgamento: 2025-08-08

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5008480-09.2025.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
PACIENTE: JONATA VIEIRA MIRANDA
IMPETRADO: Magistrado da 1 vara criminal de guarapari
RELATOR(A):
EDER PONTES DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA:

DIREITO PROCESSUAL PENAL.
HABEAS CORPUS
. PRISÃO PREVENTIVA. CRIMES DE TRÁFICO E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE DROGAS. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. GRAVIDADE CONCRETA DOS FATOS. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS INSUFICIENTES. ORDEM DENEGADA.
I. CASO EM EXAME
Ordem de
habeas corpus
, com pedido liminar, impetrada contra ato supostamente coator praticado na ação penal na qual o paciente foi denunciado pelos crimes previstos nos arts. 33,
caput
, e 35, da Lei nº 11.343/2006.
A defesa alega ausência de fundamentação na decisão que converteu o flagrante em prisão preventiva, além da existência de condições pessoais favoráveis, e requer a revogação da medida cautelar.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Há duas questões em discussão: (i) verificar se a prisão preventiva decretada carece de fundamentação concreta e adequada; (
ii
) apurar se as condições pessoais favoráveis do paciente justificam a revogação da custódia cautelar.
III. RAZÕES DE DECIDIR
A decisão judicial está devidamente fundamentada, com base em elementos concretos dos autos, conforme exigido pelo art. 93, IX, da CF/1988, e pelo art. 315, do CPP.
A prisão preventiva está amparada na garantia da ordem pública, diante da gravidade concreta dos delitos imputados ao paciente e de indícios de associação para o tráfico, revelados por circunstâncias como o transporte conjunto de entorpecentes, a fuga da área de abordagem e a significativa quantidade de drogas apreendidas.
Estão presentes os requisitos dos arts. 312 e 313, I, do CPP: prova da materialidade, indícios suficientes de autoria e perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado.
A prisão preventiva mostra-se adequada diante da ineficácia de medidas cautelares diversas, nos termos do art. 282, § 6º, do CPP.
Condições subjetivas favoráveis, como primariedade, residência fixa e atividade lícita, não impedem a custódia cautelar quando a periculosidade concreta da conduta está evidenciada.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Ordem denegada.
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 93, IX; CPP, arts. 282, I, II e § 6º; 312; 313, I; 315; Lei nº 11.343/2006, arts. 33 e 35.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no HC 994.010/SP, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, DJE 26/06/2025.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA
Composição de julgamento: Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Relator / Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal / Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Trata-se de ordem de
habeas corpus,
com expresso pedido liminar, impetrada em favor de
JONATA VIEIRA MIRANDA
em razão de alegado constrangimento ilegal praticado pelo
MM. JUIZ DE DIREITO
DA
1ª
VARA
CRIMINAL DE GUARAPARI
, nos autos da Ação Penal nº 0000405-03.2025.8.08.0021, na qual o paciente restou denunciado pela prática dos crimes previstos nos artigos 33,
caput
, e 35, ambos da Lei nº 11.343/2006, tendo como corréus João Vitor Moura Del Puppo e Paulo Victor Veiga Rodrigues.

Conforme narrado na exordial do presente
writ
(ID 13971756), o paciente encontra-se preso cautelarmente desde 08 de maio de 2025, sendo que a decisão que converteu o flagrante em prisão preventiva, supostamente “nada aduziu de forma efetiva a presença de alguma situação específica e atual que pudesse servir de base para a medida prisional cautelar”.

Sendo assim, ao sustentar a ausência de fundamentos para decretação da prisão preventiva, bem como as condições pessoais favoráveis - bons antecedentes, primariedade, residência e endereço fixos, bem como trabalha lícito - os impetrantes requerem, em sede liminar, a revogação da prisão preventiva do paciente.

Pois bem.

Como sabido, a privação antecipada da liberdade do indivíduo reveste-se de caráter excepcional em nosso ordenamento jurídico. Todavia, admitem-se exceções à regra da liberdade de locomoção, que devem estar embasadas em decisão judicial fundamentada, que demonstre a existência de prova da materialidade do crime, a presença de indícios suficientes de autoria, a demonstração do perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado, bem como a ocorrência de um ou mais pressupostos constantes no art. 312, do Código de Processo Penal.

Em outras palavras, quando a decretação da custódia cautelar estiver apoiada nas circunstâncias legais que a autoriza, em razão de estarem presentes os pressupostos e as formalidades para tanto, não há que se falar em ofensa ao princípio da presunção de inocência.

Relembro, ainda, que, após a edição da Lei nº 12.403/2011, a imposição da prisão preventiva e das medidas cautelares pessoais alternativas passou a estar subordinada à presença de três elementos: cabimento (art. 313, do CPP), necessidade (art. 312, do CPP) e adequação (arts. 282, 319 e 320, do CPP).

Em específico, acerca da necessidade, ou seja, do cumprimento ao disposto no artigo 312, do Código de Processo Penal, impende salientar que a Lei nº 13.964/2019 – Pacote Anticrime –, trouxe importante inovação, introduzindo, além da (1) prova da existência do crime e do (2) indício suficiente de autoria, mais um requisito obrigatório, qual seja, o (3) perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado.

Sendo certo que as 04 (quatro) hipóteses para a decretação da prisão preventiva, quais sejam, (1) garantia da ordem pública, (2) da ordem econômica, (3) por conveniência da instrução criminal ou (4) para assegurar a aplicação da lei penal, permanecem inalteradas.

Dessa forma, considerando a natureza dos pleitos formulados e os fundamentos apresentados pelo impetrante em sua petição, adoto como razões de decidir a decisão liminar anteriormente proferida. Isso porque, em consulta ao Sistema PJe de 1º grau, constatei que, até a presente data, não houve alteração significativa no contexto fático do caso em exame.

Para tanto, transcrevo, no que interessa, os excertos pertinentes da referida decisão. Confira-se:

“Conforme narrado, ao paciente foi imputada a suposta prática descrita nos artigos 33, caput, e 35, ambos da Lei nº 11.343/2006, restando presente a hipótese de admissibilidade (cabimento) para a decretação da prisão cautelar, prevista no inciso I, do artigo 313 do CPP.

Acerca da necessidade, ou seja, da presença ou não dos requisitos elencados no artigo 312, do Código de Processo Penal, por qualquer ângulo que se queira analisar as questões ora em debate, sobressai a comprovação daqueles necessários para a manutenção da prisão preventiva do ora paciente, em especial a prova da existência do crime e os indícios suficientes de autoria (
fumus boni iuris
).

Em relação ao perigo gerado pelo estado de liberdade do acusado (
periculum in mora
), diversamente do sustentado pela defesa, entendo que este persiste para a garantia da ordem pública, na medida em que demonstra a sua periculosidade e a probabilidade concreta de reiteração delitiva, a partir do teor da denúncia (ID 13971758). Confira-se:

“(...). Consta no inquérito policial em anexo, que serve de base para a presente denúncia, que no dia 6 de maio de 2025, por volta de 21h40min, em frente à Unidade Operacional da PRF em Guarapari os denunciados acima qualificados, agindo de forma livre, consciente e em comunhão de desígnios, transportaram e traziam consigo drogas destinadas a serem vendidas, entregues a consumo e fornecidas, ainda que gratuitamente, sem autorização e em desacordo com determinação legal, bem como se associaram para a prática desses delito.

Narram os autos que na data acima aludia policiais rodoviários federais deram ordem de parada ao condutor do veículo Honda Fit de cor preta, placa MTS4A26.

A imobilização do veículo ocorreu cerca de 20 (vinte) metros à frente do local indicado para parada. O motorista, identificado como João Vitor Moura Del Puppo, foi instruído a abaixar os vidros dianteiros e traseiros do automóvel. Nesse instante, a equipe da PRF sentiu um forte odor de substância análoga à maconha, sendo posteriormente observada, sob o banco dianteiro lado direito, uma sacola com invólucros plásticos em formato de bloco, contendo substância análoga à maconha e duas substâncias análogas a ‘pak/haxixe’.

No banco dianteiro direito do passageiro, estava Jonata Vieira Miranda e no banco traseiro lado esquerdo do veículo estava Paulo Victor Veiga Rodrigues.

Questionado sobre a origem das drogas, o réu João Vitor informou que pegou as substâncias no bairro Bom Pastor, município de Viana, pelo valor de R$ 3.500,00 (três mil e quinhentos reais).

Importante destacar que foram encontrados 496 gramas de substâncias análogas a maconha/haxixe/pak, sendo 402 gramas de maconha e 94 gramas de haxixe.

Ouvidos na esfera policial, os réus afirmaram que a droga era para consumo próprio”.

Ou seja,
primo ictu oculi
, a apreensão de considerável quantidade de entorpecentes, bem como as demais circunstâncias fáticas que envolvem o caso, em especial, a comprovação da compra da droga em um bairro do município de Viana, distante do domicílio de todos os réus, qual seja, Cachoeiro de Itapemirim, evidenciam a periculosidade social do paciente, a ensejar, por conseguinte, a necessidade de decretação da sua segregação preventiva para a garantia da ordem pública, em razão da gravidade concreta dos delitos a ele imputados e também por ter sido praticado em concurso de agentes.

Dessa forma, em cognição sumária e a partir do teor da decisão objurgada, entendo que a prisão preventiva do paciente foi decretada em consonância com o disposto no artigo 93, inciso IX, da CF/88, e nos artigos 282, incisos I e II, 312, 313, inciso I, c/c 282, § 6º, e 315, todos do Código de Processo Penal, já que presentes os requisitos legais para tanto, haja vista a presença dos indícios suficientes de autoria e materialidade delitiva, a comprovação do perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado e a necessidade de resguardar-se a ordem pública, tendo em vista a gravidade concreta do suposto delito por ele praticado”.

Ou seja, conforme consignado no judicioso parecer ministerial, “todos os requisitos para a imposição da custódia cautelar encontram-se plenamente atendidos e a decisão atacada apresenta-se sobejamente fundamentada, de modo que inexiste constrangimento ilegal a ser sanado”.

Por fim, válido salientar que as condições pessoais favoráveis do paciente, por si sós, não impedem a decretação da prisão preventiva quando há gravidade concreta dos fatos, bem como quando presentes os pressupostos descritos no artigo 312, do Código de Processo Penal, assim como no caso em comento.

Nesse sentido:

(...). 3. Como se pode observar, a prisão preventiva teve como lastro a considerável quantidade de entorpecentes, o que o Superior Tribunal de Justiça tem admitido como fundamentação idônea para a decretação e manutenção da custódia cautelar em razão da gravidade concreta da conduta. 4. No mais, frise-se que as condições subjetivas favoráveis do acusado, por si sós, não impedem a prisão cautelar, caso se verifiquem presentes os requisitos legais para a decretação da segregação provisória. 5. De igual forma, as circunstâncias que envolvem o fato demonstram que outras medidas previstas no art. 319 do Código de Processo Penal não surtiriam o efeito almejado para a proteção da ordem pública. 6. Agravo regimental desprovido. (STJ; AgRg-HC 994.010; Proc. 2025/0118969-1; SP; Sexta Turma; Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro; DJE 26/06/2025).

Dessa forma, e em consonância com a Procuradoria de Justiça,
DENEGO A ORDEM.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)